Tribunal: TJPA
Processo: 0000128-92.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000128-92.2015.8.14.0401

APELANTE: MARCIO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000128-92.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCIO DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA ILICITUDE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, resta impossível a absolvição.

2.

Recurso improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000128-92.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCIO DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARCIO DA SILVA SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8° Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, caput da Lei Nº 11.343, fixando a pena em definitivo no total de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4683706), que em 09/01/2015, Marcio da Silva Santos foi preso e apresentado na UIPP da Terra Firme por policiais militares, pois no interior do imóvel em que estava, foram encontradas 218 (duzentos e dezoito) “petecas” de substância conhecida como cocaína, pertencente ao grupo Benzoilmetilecgonina, sendo que em decorrência desse fato o réu foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4683720), contra a qual a defesa recorreu pugnando pela sua reforma, para que o apelante seja absolvido por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela diminuição da pena prevista no art. 33. §4º, da Lei 11.343/2006 e ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 4683722).

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4683723).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante no interior do imóvel em que estava, onde os policiais militares encontraram 218 (duzentos e dezoito) pequenos embrulhos em forma de petecas, da substância química benzoilmetilecgonina (cocaína) com a finalidade de mercancia, conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº
4683717 p. 10
).

No que diz respeito à autoria, e em que pese o acusado negá-la, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

A testemunha de acusação Walcimar Magalhães dos Santos, policial militar, em suas declarações informou que no dia 09/01/2015 estava de serviço juntamente com os também policiais militares Evangelista e Marco Antônio realizando ronda ostensiva, quando na Rua 24 de Dezembro, próximo a uma vila conhecida por Vila do Jhon, bairro da Terra Firme, verificou um intenso movimenti de pessoas usuárias de drogas. Após entrarem no local, residência de Marcio da Silva Santos, encontraram 218 (duzentos e dezoito) petecas de cocaína. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado.

Corroborando tais informações, as testemunhas Marco Antonio Souza Gonçalves e Marcio Mendes Evangelista declararam que fizeram parte da ocorrência e confirmaram os fatos descritos no inquérito policial.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que o réu, preso em flagrante, estavam sim mantendo em depósito a substância entorpecente.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 4683717 p. 10).

Nesta esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - Pontue-se que,
'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
' (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). (grifei)

Assim, a tese de absolvição se encontra dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

2. Do redimensionamento da pena e substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A Defesa requereu a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no redutor máximo de 1/6 (um sexto) ou qualquer valor que se julgar oportuno, em razão da primariedade do apelante e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal Brasileiro. Contudo, adianto que não há como prosperar.

É cediço que para ser beneficiado com a diminuição de pena, se faz necessário o cumprimento cumulativo dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Ausente qualquer um dos itens supramencionados, inviável se torna o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não houve circunstâncias agravantes. Mesmo presente a atenuante da confissão espontânea efetivada durante o inquérito policial, permanece inalterado o apenamento inicial, considerando que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

Na terceira fase, o magistrado de primeiro grau observou que não incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº10.343/06, tendo em vista que o acondicionamento e a grande quantidade do material entorpecente ilícito apreendido, bem como as circunstâncias da prisão, são fatores que indicam a dedicação a traficância, demonstrando que o acusado se dedica a atividades criminosas, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, sendo o dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º do CP), devendo ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Corroborado ao já exposto, a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoável e proporcional ao crime cometido pelo apelante, portanto, mantenho as penas fixadas pelo magistrado singular, bem como a sentença, em todos os seus termos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS (FLS. 62-64), O QUAL ATESTOU QUE A ORA APELANTE FORA PRESA EM FLAGRANTE DELITO, TRAZENDO CONSIGO 02 (DOIS) VASILHAMES PLÁSTICOS, CONTENDO O TOTAL DE 26 TROUXINHAS, PESANDO 496,218G (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS GRAMAS DUZENTOS E DEZOITO DECIGRAMAS), DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO COCAÍNA, EMBALADAS E DIVIDIDAS DE MANEIRA CARACTERÍSTICA A DESTINAÇÃO DA DROGA À SUA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA. A AUTORIA DELITIVA RESTOU EVIDENCIADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE E NA CONFISSÃO DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE. PRECEDENTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO: IMPOSSIBILIDADE. HAVENDO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP E, ATENTO PARA AS DIRETRIZES DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS, APLICOU A REPRIMENDA CORPORAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA FIXADA NO ÉDITO CONDENATÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

(2019.01896175-50, 203.718, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-16)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Em relação a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, resta impossibilitada, visto que a pena é superior a 04 (quatro) anos, conforme o art.44, inc. I do CP.
[1]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e comungando com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de outubro

2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade
não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 08/02/2022